Tribunal: TJDFT
Processo: 0719357-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719357-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FERNANDA LOBO FERREIRA LEITE DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo de execução, manejados em face de BANCO SANTANDER SA, indeferiu a inicial, na forma do que estabelece o artigo 330, inciso IV, do CPC e declarou extinto o processo sem exame de mérito, com apoio na regra dos artigos 485, I, c/c 771, parágrafo único, do mesmo Código. Condenou, ainda, a parte apelante ao pagamento das custas processuais. Verifico que não houve o recolhimento do preparo. Assim, intime-se o patrono do apelante para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de fevereiro de 2022